Tribunal: CARF
Processo: 10166.911542/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911542/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.396 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
VÍCIO
MATERIAL.
DESPACHO
DECISÓRIO
FUNDAMENTADO EM DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido analisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
decisório. Como não foi feito dessa forma, deve ser declarada a nulidade do
despacho decisório com o consequente reconhecimento da homologação tácita.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do despacho decisório, nos termos do
voto condutor, com a consequente homologação tácita do PERDCOMP de que trata o processo.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-004.394, de 10 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10166.911543/2009-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911542/2009-17
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.396 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911542/2009-17

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão proferido pelo
colegiado de primeira instância que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo-se a não-homologação da compensação declarada, por inexistência do crédito
solicitado.
Cuidam os autos de Dcomp, débitos de IRRF do período em questão, com crédito
de pagamento a maior da mesma natureza, referente aos período de apuração e de arrecadação
indicados no pedido.
Irresignada com a não-homologação da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que enviou DCTF
retificadora que demonstra a origem do crédito, pois o valor devido do IRRF do período é menor
do que havia declarado.
O pleito foi analisado pela DRJ que manteve o r. despacho decisório lastreado nos
seguintes fundamentos:
Compensação – Impossibilidade Necessidade da Liquidez e Certeza do Crédito do
Sujeito Passivo.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo. No caso, o pretenso crédito decorrente de pagamento a maior foi
integralmente utilizado para quitar débito declarado e confessado.
Retificação de Declaração – Admissibilidade e Competência para Apreciar.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
A competência para apreciar declarações retificadoras é do Delegado da Receita Federal
de jurisdição do sujeito passivo.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em exame, clamando
preliminarmente, a nulidade do despacho decisório, pois supostamente emitido por autoridade
incompetente. No mérito, alega que estava correto o procedimento adotado com a retificação da
DCTF em momento anterior ao despacho decisório.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
razão por que dele conheço.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.396 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911542/2009-17

Preliminar
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do despacho, pois
supostamente teria sido assinado por autoridade incompetente, haja vista
se tratar de auditor da Receita Federal e não Delegado da Receita
Federal.
Sem me alongar acerca da matéria, afasto a preliminar suscitada, haja
vista que o cargo de delegado deve ser exercido por auditor da Receita
Federal, carreira regulamentada pela Lei n. 10.593/2002.
Nesse sentido, para que se declarasse a nulidade do r. despacho decisório
seria necessário que se demonstrasse que o sr. Auditor Fiscal, exercendo
o cargo de Delegado, não era competente para assinar o referido ato
legal, ônus do qual a parte não se desincumbiu.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Todavia, em que a preliminar suscitada tenha sido afastada, entendo que
a Recorrente possui razão. Infere-se da r. decisão Recorrida que a r. DRJ
entendeu que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o
erro material no preenchimento da DCTF.
Importa notar que o r. despacho decisório foi emitido em 07/10/09,
conforme se extrai do r. despacho de e-fls. 47

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.396 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911542/2009-17

De outro lado a DCTF retificadora foi apresentada em 21/08/2009:

Assim, nota-se que o direito creditório pleiteado deveria ter sido
analisado à luz da DCTF Retificadora, uma vez que esta foi entregue
anteriormente ao próprio despacho decisório.
Em outras palavras, se é verdade que a retificação da DCTF
anteriormente ao despacho decisório sobre este produz efeitos, caberia à
DRF analisar o crédito pleiteado a partir da DCTF retificadora, o que não
ocorreu no caso concreto.
Nesse cenário, toda a motivação para não homologação do direito
creditório na DRF e na DRJ se deu com base na DCTF original, ainda
que houvesse uma DCTF Retificadora anterior ao despacho decisório.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.396 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911542/2009-17

Como decorrência, houve um evidente vício de motivação nos referidos
despachos decisórios.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a
nulidade do despacho decisório, nos termos do voto do relator, com a
consequente homologação tácita do PERDCOMP de que trata o
processo.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, para declarar a nulidade do despacho decisório, nos termos do voto condutor,
com a consequente homologação tácita do PERDCOMP de que trata o processo.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente Redator

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital